Tribunal: TJMT
Processo: 1006934-37.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006934-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Juros]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LIVIA BORGES FERRO FORTES ALVARENGA - CPF: 729.216.921-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO FERRARI JUIZ DE DIREITO DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGANTE), VERA MARIA RODRIGUES - CPF: 004.666.008-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ BENACCHIO REGINO - CPF: 157.637.158-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SIMON BARBOSA - CPF: 042.226.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), RENATA BENACCHIO REGINO - CPF: 263.580.198-30 (ADVOGADO), MARINA PEREIRA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 026.010.191-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (EMBARGANTE), VERA MARIA RODRIGUES - CPF: 004.666.008-95 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (EMBARGADO), VERA MARIA RODRIGUES - CPF: 004.666.008-95 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), LIVIA BORGES FERRO FORTES ALVARENGA - CPF: 729.216.921-04 (ADVOGADO), MARINA PEREIRA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 026.010.191-58 (ADVOGADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (EMBARGANTE), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo que julgou procedente reclamação para cassar decisão impugnada e determinar o processamento da exceção de
pré
-executividade, com remessa dos autos à contadoria judicial para apuração de eventual excesso de execução decorrente da aplicação indevida de juros compostos.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao determinar a revisão dos cálculos homologados, bem como se a exceção d
e
p
ré
-executividade poderia ser conhecida de ofício pelo juízo.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão debatida, ressaltando
a questão dos juros compostos e anatocismo deveria ser analisada de ofício.

5.
A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito é incabível, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que não se prestam à reanálise de provas ou revisão de fundamentos já decididos.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A correção de erro material nos cálculos apresentados em cumprimento de sentença é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.981.355/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lourival Moreira da Mata e Vera Maria Rodrigues

em face do acórdão proferido
pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que,
julgou procedente
a reclamação para cassar a decisão impugnada
,
conforme
ementa a seguir:

“
RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – JUROS COMPOSTOS E ANATOCISMO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO – DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

1. Reclamação ajuizada para garantir a autoridade de decisão proferida em Agravo de Instrumento, alegando descumprimento pelo Juízo de primeiro grau ao não acolher exceção de
pré
-executividade.

2. O acórdão determinou o processamento da impugnação como exceção de
pré
-executividade
para
verificar eventual excesso de execução.

3.
Configurado o descumprimento do acórdão ao não proceder à análise dos cálculos apresentados, determinando-se a remessa dos autos à contadoria judicial para a correção dos vícios detectados.

4
. Reclamação julgada procedente e agravo interno prejudicado.
”

Em suas razões,
os

embargante
s
sustentam, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão e contradição ao não examinar aspectos essenciais à correta aplicação dos juros sobre o débito exequendo. Alegam que a exceção de
pré
-executividade não poderia ser conhecida de ofício pelo juízo e que a decisão impugnada desconsiderou a preclusão operada sobre os cálculos homologados
(Id. 260269666)
.

Em contrarrazões, o Itaú Unibanco S.A. defende a inexistência de qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado,
pugnando pela rejeição dos embargos de declaração
, tendo em vista seu caráter protelatório (Id. 261681299).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lourival Moreira da Mata
e
Vera Maria Rodrigues
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, sob a alegação de omissão e contradição na decisão que determinou o processamento da exceção de
pré
-executividade para apuração de eventual excesso de execução decorrente da aplicação de juros compostos.

A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Pois bem.

A embargante sustenta que a decisão impugnada teria deixado de analisar aspectos essenciais à correta aplicação dos juros e que a exceção de
pré
-executividade não poderia ser conhecida de ofício pelo juízo.

Porém, razão não assiste ao Embargante.

Como sabido, os embargos de declaração têm sua função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disciplinado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam para reanalisar o mérito da decisão ou para modificar o julgamento com base em mero inconformismo da parte.

No presente caso, o embargante busca rediscutir a decisão desfavorável, o que, evidentemente, não é cabível por meio desta via processual.

Nota-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da apuração do excesso de execução,
destacando que ao “
rejeitar a exceção de
pré
-executividade sem proceder à análise dos cálculos apresentados, o Juízo de origem desrespeitou a autoridade do acórdão proferido por esta Corte, incorrendo em flagrante descumprimento
”,
uma vez
que a

questão dos juros compostos e anatocismo deveria ser analisada de ofício
.

Como já dito, a pretensão da embargante, na verdade, revela a tentativa de reabrir o debate sobre a questão já decidida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração. É cediço na jurisprudência que os embargos não se prestam para reanálise de provas ou para rediscussão do mérito, sendo inviável a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1.022 do CPC, tem decidido reiteradamente pela impossibilidade de acolhimento dos
aclaratórios
quando ausentes os vícios previstos na norma processual.

Desse modo, não há qualquer omissão a ser sanada, pois a questão foi exaustivamente enfrentada e decidida pelo colegiado.

Por fim, fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
conheço os embargos de declaração
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025